Tribunal: TJSP
Processo: 2170513-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Liminar indeferida – Razões recursais que não se coadunam com o decisório agravado – Inteligência do disposto no art. 932, III, do NCPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170513-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LOCADEL VEÍCULOS LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2170513-69.2020.8.26.0000 -Voto no 36.893 JV
2
Agravo de Instrumento no 2170513-69.2020.8.26.0000
Agravante: Locadel Veículos Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Juiz prolator: Otávio Tioiti Tokuda
Voto no 36.893
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória
Liminar indeferida
Razões
recursais que não se coadunam com o decisório
agravado Inteligência do disposto no art. 932,
III, do NCPC - Recurso não conhecido.
Vistos.
Locadel Veículos Ltda. interpôs agravo de instrumento
contra r. despacho proferido na ação declaratória proposta em face da
Prefeitura Municipal de São Paulo, que indeferiu pedido liminar para
suspensão das multas aplicadas por não identificação do condutor (art.
257, § 8o, do CTB), para fins de licenciamento, sem a necessidade de
caução ou qualquer outra garantia. Aduz razões para a reforma, pedindo
a concessão do efeito ativo e o acolhimento do recurso.
Sem pedido liminar.
A contraminuta veio às fls. 35/63.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória em que o autor/agravante,
sustenta infringência a norma legal, sob a alegação de falta de dupla
notificação, desrespeitando o art. 281, II, do CTB e a Súmula 312, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2170513-69.2020.8.26.0000 -Voto no 36.893 JV
3
STJ, no tocante às multas por não indicação do condutor, discorre do
julgamento definitivo do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 perante o
STJ (Agravo em Recurso Especial no 1.659.557/SP), aduzindo ser
empresa que depende da circulação de seu veículo para exercer sua
atividade econômica, pedindo a concessão de liminar, para que a Ré
suspenda as multas aplicadas em decorrência da não indicação de
condutor nos veículos que indica, para fins de licenciamento, sem a
necessidade de caução ou qualquer garantia.
Neste incidente, afirma o agravante tratar-se de
insurgência contra decisão que “negou cessar a suspensão do processo,
no qual foi suspenso em razão da IRDR 2187472-23.2017.8.26.0000
(Tema no 13) em 10/11/2017”, pois superado o prazo de um ano previsto
no caput do art. 980, do CPC, estando presentes todos os requisitos
essenciais para prosseguimento do feito com base no julgado do STJ,
não sendo necessário o trânsito em julgado da decisão, devendo a ação
ser julgada procedente, declarando nulas as multas debatidas,
requerendo o provimento do recurso, para determinar o prosseguimento
do feito, tomando por base o julgamento definitivo no REsp no
1.659.557.
Em que pese à combatividade do nobre patrono da
agravante, o recurso não merece conhecimento.
A r. decisão agravada é clara:
“1 Os presentes autos encontravam-se suspensos aguardando a
decisão quanto ao Tema 13 da Colenda Turma Especial da Seção de Direito
Público deste Tribunal, quanto ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000. A tese firmada foi no sentido de
ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos casos de
multas por não indicação de condutor quando o autuado é pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2170513-69.2020.8.26.0000 -Voto no 36.893 JV
4
2 A proibição do condicionamento do pagamento de multas
para fins de licenciamento somente ocorre na hipótese estabelecida na Súmula
127 do C. STJ. No caso, nada nos autos demonstra que a requerente não foi
notificada. Ademais, não há nos autos cópia do processo administrativo,
demonstrando que o requerente não recebeu as notificações, ainda que
cumprindo os termos dos arts. 123§2o e 282§1o do CTN que impõem aos
proprietários de veículos a obrigação de manter o endereço atualizado junto ao
órgão de trânsito.
3 INDEFIRO a liminar e faculto o depósito integral dos
valores discutidos nos autos para os fins pretendidos.
4 Cite-se a requerida, com as cautelas de praxe.”
Da análise dos autos em 1o grau, constata-se que a ação
foi distribuída em 10.6.2020 e o despacho agravado proferido em
12.6.2020, não havendo nenhuma determinação de suspensão do feito
como aduzido nas razões recursais. E ainda, o r. despacho apontado pelo
agravante indefere a liminar por não haver comprovação da não
notificação da autora, facultando o depósito integral dos valores
discutidos nos autos para os fins pretendidos.
Portanto, nada foi deliberado pelo Juízo a quo sobre
suspensão dos autos em razão do IRDR 2187472-23.2017.8.26.0000.
Ademais, consta às fls. 85/87 dos autos originários que a
agravante efetuou o depósito do valor das multas e deferimento da
liminar pelo Juízo (fls. 88/89 daqueles autos).
Por derradeiro, registra-se que o pleito pela reforma da r.
decisão, determinando o prosseguimento do feito, tomando como base o
julgamento proferido pelo STJ no IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000
Tema 13 deste Tribunal não comporta análise nesta oportunidade, sob
pena supressão de instância, porquanto tal posicionamento ainda pende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2170513-69.2020.8.26.0000 -Voto no 36.893 JV
5
de definição pelo juízo de primeiro grau, o que é vedado nesta fase
processual.
Prescreve o art. 932, do CPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em
relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar
autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e
nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”.
Nesta ordem, verifica-se que as razões recursais expostas
não se coadunam com a decisão recorrida, não propiciando seu
conhecimento.
Com isto, não se conhece do presente recurso, nos
moldes do art. 932, III, do NCPC.
DANILO PANIZZA
Relator